Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR UM DOS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora exista um crédito a ser sobrepartilhado entre todos os herdeiros, apenas o agravante requereu o cumprimento de sentença referente à cota que lhe cabe. Assim, embora o crédito perseguido no cumprimento de sentença tenha origem em decisão que beneficiou todos os herdeiros, é exclusiva daquele que propôs o cumprimento de sentença e nos limites da cota que lhe cabe.
2. O Código Civil, em seu art. 1.322 assegura o direito de preferência em condomínios indivisíveis.
3. No caso, as partes não divergiram do laudo de avaliação, o qual foi homologado, e o valor a ser depositado para o exercício do direito de preferência é suficiente para a quitação do cumprimento de sentença, o que significa que o litígio será solucionado da forma consensual e justa, porque restará assegurado o patrimônio familiar, tudo em consonância com o espírito do art. 1.322 do Código Civil.
4. A realização de hasta importaria em mais custos com a efetivação do processo, despesas próprias da hasta pública, bem como a perda definitiva da propriedade pelos demais interessados e sem a certeza de que o produto da venda seria apto a saldar a dívida. Ignorar o consenso das partes quanto ao direito de preferência por um dos herdeiros, seguramente será a forma mais onerosa e conflituosa de lidar com a situação, o que vai de encontro aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e de Justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.